Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Gravidade concreta. Periculosidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva; (ii) se medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes –- homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual -- e a periculosidade da paciente –- que, com o outro denunciado, alterou a cena do crime para simular o suicídio da vítima, --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão cautelar se presente requisito que a autoriza, como a garantia da ordem pública.
5. Não se substitui a prisão preventiva por medidas cautelares diversas na hipótese em que o crime foi cometido com extrema violência e quando não provado que o filho menor da paciente está em situação de vulnerabilidade e que a paciente é imprescindível aos cuidados dele.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e III, art. 14, II; CPP, arts. 312, 313 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019.